Tribunal: TJMT
Processo: 0009851-92.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009851-92.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA - CPF: 014.878.749-52 (APELANTE), G. O. - CPF: 072.569.941-84 (VÍTIMA), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (VÍTIMA), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO COPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E/OU FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA - 2)
ABRANDAMENTO DA SANÇÃO PENAL DE DETENÇÃO
- POSSIBILIDADE - CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES - INCREMENTO DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES - PENA REDIMENSIONADA - 3)
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
- VIABILIDADE -
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restarem comprovadas nos autos, mormente pelos depoimentos seguros e coesos da vítima que se encontram apoiados em outros elementos de prova, a exemplo do laudo pericial, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória.

2) Imperiosa a readequação da pena definitiva do apelante se para o recrudescimento deste foram utilizados fundamentos inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, bem como para incrementar em fração superior ao indicado pelo STJ, de 1/6 (um sexto) para cada agravante.

3) À luz da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS) e do e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

No entanto, o valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento às custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Chrystian Luiz Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0009851- 92.2017.8.11.0064 - cód. 661078
, pelo Juízo da Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do

delito descrito no art. 129, §9º, do CP (contra duas vítimas), em concurso de crimes nos termos do art. 69, do CP, e implicações na Lei n. 11.340/20, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto e, pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações. (id. 71660483).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do CPP e em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, sob o argumento da insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório. Alternativamente, pugna pela
redução da pena fixada
e do
quantum
indenizatório
(id. 71660488).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 71660494), e
ntendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (i
d. 73501959).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
Chrystian Luiz
Oliveira

foi denunciado por ter, em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129, §9º (contra duas vítimas) e 147 (contra uma vítima), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Segundo exordial acusatória (id. 71659981), no dia 07/08/2017, por volta das 16h, na Loja Líder Peças, localizada na Rodovia BR 364, Km 200, em Rondonópolis/MT, Chrystian Luiz, com consciência e vontade, mediante empurrões e apertões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da esposa Kelen Zanini Oliveira, provocando equimoses no antebraço direito e equimoses com escoriações antebraço, conforme laudo de lesão corporal.
De igual modo, ofendeu a integridade corporal e a saúde do filho Gabriel Oliveira, com 10 anos de idade, provocando equimoses em sua coxa esquerda, conforme laudo de lesão corporal, bem como o ameaçou de causar mal injusto e grave.

Conforme apurado o denunciado era casado com a vítima Kelen Zanini e estavam separados há trinta dias, bem como é pai da vítima Gabriel, sendo que o Chrystian e a vítima Kelen trabalhavam na mesma empresa.
Sobre os fatos, consta que Chrystian Luiz, após recusa da vítima em querer conversar, injustificadamente agarrou, apertou e a empurrou provocando-lhe as lesões corporais citadas, bem como disse para a vítima Gabriel que bateria nela e que arrancaria sangue. Depois, não satisfeito, o increpado deu dois chutes que atingiram a perna da vítima Gabriel e provocaram as lesões corporais referidas.
Acionada, a polícia civil prendeu em flagrante delito o suspeito.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando parcialmente procedente a peça acusatória, absolveu o increpado quanto ao crime do art. 147, do CP e o condenou pela prática ilícito do descrito no artigo art. 129, §9º, do CP (contra duas vítimas), em concurso de crimes, nos termos do art. 69, do CP, e implicações na Lei n° 11.340/20, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito absolutório

Primeiramente, a defesa postula a absolvição do apelante, em observância do princípio do
in dúbio pro reo,
por suposta insuficiência probatória para subsidiar a condenação.
No entanto, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos não permite dar amparo à súplica absolutória.

Isso porque as
materialidades
dos delitos de lesão corporal restaram comprovadas sobretudo pelo boletim de ocorrência (id. 71659983), auto de prisão em flagrante (id. 71659983), laudos dos exames de lesão corporal (id. 71659987 e 71659988), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

As
autorias
, de igual forma, exsurgem do conjunto probatório amealhado aos autos, malgrado o apelante tenha negado em ambas as fases da persecução penal que tenha lesionado as vítimas (id. 71659984 e 71660512).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a ofendida
Kelen Zanin Oliveira
, esclareceu que não se tratava de fato isolado, que ocorreram agressões durante toda sua vida conjugal, tanto que o acusado já respondeu a outras ações penais por violência doméstica praticada contra ela, sendo que no dia em apuração a agressão havia se dado pois o apelante descobriu o relacionamento homoafetivo da mesma, após o fim do casamento, e não aceitava.

Eis suas declarações,
verbis
:

“(...) Que o acusado é ex-marido da depoente; Que tem receio em falar na presença do acusado; Que os fatos ocorreram em 2017; Que foram casados há 22 anos e possuem 03 filhos;
Que não foi a primeira vez que foi agredida pelo acusado; Que já registrou outras ocorrências
; Que foram muitos anos de violência; Que no dia dos fatos,
o acusado descobriu sobre o relacionamento da depoente; Que o acusado ofendeu a vítima com palavras ofensivas;
Que as ofensas foram em público, na empresa, local de trabalho de vítima e acusado; Que
t
udo ocorreu quando o acusado descobriu o relacionamento homoafetivo da depoente
;
Que o relacionamento é do mesmo ambiente de trabalho; Que a última agressão foi o que levou a separação em definitivo; Que o relacionamento foi posterior a separação; Que não foi nada premeditado;
Que o acusado puxou a vítima para a sala pelo braço; Que a depoente bateu o braço
; Que o acusado já tinha xingado e queria agredir a vítima dentro da sala; Que no dia, fez os 02 boletins de ocorrência; Que foi puxada por um funcionário para o lado de fora da porta;
Que ficou com o braço roxo;
Que sentiu-se diminuída; Que é sócia proprietária da empresa; Que tinha a responsabilidade financeira da empresa; Que o relacionamento era conturbado;
Que reafirma que foi puxada para dentro do escritório
; Que havia iniciado o relacionamento após o divórcio; Que até hoje sente-se ameaçada pelo acusado; Que sente medo do acusado matar a depoente (...); Que no dia dos fatos, o acusado não disse que mataria a vítima; Que fez vários registros de boletins de ocorrência; (...) Que possui medidas protetivas contra o acusado; Que o filho Gabriel tem muito medo do acusado; Que em relação as agressões do filho Gabriel, não estava no local; Que os funcionários ligaram e falaram que o filho Gabriel estava chorando muito e desesperado;
Que de manhã o acusado agrediu a depoente; Que a tarde o acusado agrediu o filho Gabriel; Que viu um roxo na perna do Gabriel;

Que o filho relatou que o pai havia chutado ele
; Que o acusado além disso, fez violência psicológica com o filho; Que estão tentando resolver o problema da separação e partilha dos bens; Que desde que veio do Sul, no início do relacionamento começaram as agressões (...)
Que o acusado puxou a vítima pelo braço, sendo que tentou segurar para não entrar no escritório
; (...)”
(Depoimento extraído da sentença – id. 71660482).

Ratificando o alegado pela vítima anterior, Gabriel Oliveira, filho desta e também vítima, confirma ter sido fisicamente agredido pelo o apelante, seu pai:

“[...] Eu tenho meio que um medo porque, eu vou contar um pouco da história,
que eu sempre via meu pai, ele sempre batia na minha mãe, violentava a

minha mãe e eu sempre via, eu peguei certo trauma disso
, eu tinha medo dessas coisas... E aí quando meu pai se separou da minha mãe eu ficava com receio de ver (ele) porque... minha mãe deixava eu ver mas ele pegava e fazia um terror psicológico na minha cabeça, ele começava a falar bem assim, ele falou uma vez... é que antes de, quando eles estavam em processo de separação meu pai e minha mãe, que eu fui na psicóloga e meu pai me buscou, que eu lembro, e meu pai pegou e começou a conversar comigo, aí ele falou bem assim... é que
minha mãe pediu uns dias atrás que não era pra ‘mim’ falar que a Adriele e a minha mãe estavam namorando... aí meu pai foi perguntar pra mim e eu falei ‘não, não’ e ele pegou e começou a fazer pressão em mim, e aí com isso eu desabafei e ele falou que eu era mentiroso, ele bateu em mim aí ele falou que se eu continuasse convivendo com a Adriele e com a minha mãe, eu ‘ia virar um baitolinha’
... Aí eu tenho um pouco de remorso, mas um pouco de medo do meu pai assim... Antes eu também não me dava muito bem com meu pai, porque eu cresci assim no meio do meu pai violentando a minha mãe, batendo nela, a gente pulou a janela, a gente saiu, aí meu irmão queria ir pra cima do meu pai com uma arma. Acho que eu tinha oito ou nove anos. (...) Minha mãe nunca falou que era pra eu ter medo do meu pai, em momento algum, ela sempre falou pra gente perdoar meu pai, pra gente não ter remorso do meu pai, em momento algum ela incentivou a gente a ter ódio do meu pai, nunca. (...) Meu sentimento em relação ao meu pai é meio confuso, eu tenho meio que uma explosão de sentimentos, porque como ele é meu pai eu gosto dele, mas tipo eu tenho muito remorso, tenho muito ódio dele, já pensei as vezes até em matar meu pai, porque minha mãe era muito violentada e eu vivia isso, eu via isso, aí eu peguei um certo trauma.
Aquele dia que ele me violentou ele disse que queria colocar na minha cabeça que ele não bateu em mim, e ele bateu mesmo... foi na perna, eu fiquei até roxo. (...) Ele me chutou, o chute eu não me lembro se foi nessa perna ou nessa, e ficou até marca. Eu tentei esconder da minha mãe porque eu tava com medo né, porque ele fazia terror psicológico em mim e eu tinha medo. Aí minha mãe viu e eu falava que eu caí de bike, eu tentava mudar de assunto. Mas aí eu cheguei e falei pra minha mãe, e foi aí que eu fiz corpo de delito e aí deu isso
[...]” (depoimento constante do parecer de id. 73501959)

Sobre o dia fatídico, a ofendida Kelen Zanin confirma que Gabriel Oliveira lhe disse que o apelante o
“xingou, falou que ele era mentiroso, que iria quebrar a boca, que ia tirar sangue”
oportunidade em que fez o boletim sobre tais fatos. Passados dois dias do ocorrido, percebeu que seu filho tinha um roxo na perna, e por isso acabou confessando que seu pai havia também lhe chutado (id. 71660512 – relatório de mídias).

Aliás, no relatório de visitas assistidas, Gabriel confirma a agressão sofrida:
“na ocasião em que o pai lhe chamou dentro do escritório da empresa para saber se a mãe estava em um relacionamento homoafetivo, ele não podia contar para o pai porque a mãe havia pedido que ele não contasse, porém, diante da pressão do pai, ele confirmou e, após confirmar, o pai disse que ele não havia criado filho para mentir e deu um chute na coxa dele. Naquele momento sentiu medo, mas depois entendeu que foi um momento de nervoso do pai, este que lhe pediu perdão e ele o perdoou”
(id. 71660462).

Desse modo, contrariamente à alegação defensiva pela ausência de provas bastantes para sustentar a condenação, sabe-se que, em crimes como os que ora se analisa, geralmente cometidos de forma clandestina, os relatos das vítimas ganham especial força probatória.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente,
assumem importante força probatória
, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Não obstante isso,
a prova sequer se limita à palavra das vítimas, na medida em que confeccionados laudos médicos
, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ambos narradas e que foi perpetrada pelo apelante (id. 71659987 e 71659988).

Com efeito, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do auto de exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos das testemunhas, contexto que não corrobora com a tese defensiva de absolvição, em favor do apelante, com base do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico, razão pela qual,
mantenho
a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 69,
caput,
do mesmo Códex.

2)

Do pedido de redimensionamento da pena

De outro norte,
comporta provimento
o pedido defensivo de diminuição da pena de detenção fixada ao apelante.

A título de contextualização, transcrevo os trechos do r. édito referente a dosimetria da pena:

“A seguir, passo à dosimetria da pena em relação a vítima
Gabriel Oliveira
: A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado
foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV –
No que tange o
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação
. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Registre-se que incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal, pois o crime foi cometido contra descendente e contra criança, razão pela qual,
agravo em 02 (dois) meses a pena do acusado.

Ademais, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria é de 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena é de 06 (seis) meses de detenção.

A seguir, passo à dosimetria da pena em relação a vítima
Kelen Zanin Oliveira
: A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV –
No que tange o
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a
vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.
V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não consta nenhuma circunstância agravante e/ou atenuante.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena é de 04 (quatro) meses de detenção.

“
CONCURSO MATERIAL
Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima. ISTO POSTO, CONDENO o acusado CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, em 10 (dez) meses de detenção, em relação aos crimes de lesão corporal cometido contra duas vítimas”.

- Vítima Gabriel Oliveira:

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, no que se refere à circunstância da
culpabilidade
, realmente, ao que se constata dos elementos de informação tirados da sentença, não há elementos concretos a autorizar a mantença da pena-base por conta dessa modular.

Ora, estabelece o
enunciado n.º 12
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício que “
a imputabilidade,
a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.
”

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que o dolo integra a tipicidade, amparando-se no finalismo de Hans Welzel, e não admite graus. Por sua vez, a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Nesta senda, trago a lume o seguinte acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE EM PREJUÍZO DO RECORRENTE – REFERÊNCIA À CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO DO CRIME E NÃO COMO MEDIDA DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, e, nessa condição, não podem ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59, caput, do Código Penal, a qual diz respeito à medida da reprovabilidade da conduta concreta do agente”.
(N.U 0018557-22.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Ao que consta não há nenhum elemento que revele o maior grau de censurabilidade do comportamento ilícito atribuído ao apelante, não destoando, sua conduta, da normalidade dos delitos dessa natureza, razão pela qual impõe-se o afastamento do vetor da valoração negativa atribuída a culpabilidade.

De igual modo, a assertiva de que o réu que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação não justifica a depreciação dos
motivos do crime
, notadamente porque “
fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva”
(STJ, HC nº 176004/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 16.8.2012).

Nesse sentindo, eis o seguinte julgado:

“(...) A assertiva de que o apelante lesionou a vítima “sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC nº 176004/MG). A mera “alusão aos transtornos suportados pela ofendida, sem que se especifique em que consistem eles, não presta para desvalorar as consequências do crime” (TJMT, Ap nº 80478/2018)”
(TJ-MT - APR: 00066015620148110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019).

Com isso, afastada a carga negativa conferida à valoração negativa dos motivos e consequências do crime, na
primeira fase da dosimetria da pena
, redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na
segunda fase
, impositiva a manutenção das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal, vez o crime foi cometido contra descendente e contra criança.

No entanto, verificando que este aumento, em 02 (dois) meses de detenção, operou-se em patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada agravante, sem fundamentação concreta para tanto e, considerando o entendimento do STJ no sentido de que
“como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes (...) incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado”
(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020),
readéquo o incremento destas agravantes.

À vista disso, tendo sido fixada a pena-base em 03 (três) mês detenção e incidindo a fração de 1/3 (um terço) - ou 2/6 (dois sextos) – referente a duas circunstâncias agravantes, resta a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção, dada a inexistência de circunstâncias atenuantes, a qual queda-se em definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

- Vítima Kelen Zanin Oliveira:

Tendo em vista que a pena basilar foi recrudescida com base nos mesmos argumentos da dosimetria anterior, fixo a pena da
primeira fase da dosimetria
no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.
Ausentes causas agravantes e/ou atenuantes (segunda fase) e causas de aumento e/ou diminuição da pena (terceira fase), torno definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção.

Assim, em virtude da prática do crime de lesão corporal contra duas vítimas, nos termos do art. 69, “
caput
”, do Código Penal, o réu fica condenado à pena de
07 (sete) meses de detenção
, mantido o regime
aberto
(
ex vi
art. 33, caput, c/c §3, do Códex Penal).

3)

Da diminuição do
quantum
de reparação mínima dos danos causados às vítimas

A defesa, por fim, se insurge quanto à fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que o recorrente repare os danos suportados pelas vítimas com seu ato ilícito.

Não é demais registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa,
o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, eis o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS,
fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...)”.

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Ademais, a referida Corte fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

RECURSO ESPECIAL.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...).
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
enunciado n. 14-A,
a saber:

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 71659981 - Pág. 2) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Assim, conquanto tenha agido com acerto o sentenciante em fixar a reparação de dano mínimo à vítima, tenho que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos
, pois sabe-se que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, sendo que caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

Infere-se dos autos que o apelante, na delegacia, aduziu ser pai de 03 (três) filhos e possuir renda na época de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por exercer a atividade de empresário (id. 71659984), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório (R$ 5.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciaria não apresentou indicativo concreto nos autos para tal montante.

Logo, à mingua de maiores informações nos autos, acolho o pedido defensivo e reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um
salário mínimo vigente à época do pagamento
, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a
fixação de valor mínimo
, tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Logo, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do CPP, seria insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer
,
dou parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena Chrystian Luiz Oliveira, fixando-a em 07 (sete) meses de detenção, mantido o regime aberto e, para reduzir o valor da indenização por danos morais devido às vítimas, ao montante de um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021